Tribunal: TJSP
Processo: 1007000-33.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDOS DE CONSIGNAÇÃO E TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – NÃO SE CONHECE DA MATÉRIA ACERDA DA ILEGALIDADE DA PARCELA PREMIÁVEL, TARIFA DE CADASTRO E MULTA ACIMA DE 2%, SEQUER COBRADAS, TAMPOUCO DA TARIFA DE AVALIÇÃO DO BEM, JÁ DETERMINADA SUA RESTITUIÇÃO NA R. SENTENÇA - LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDOS DE CONSIGNAÇÃO E TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – NÃO SE CONHECE DA MATÉRIA ACERDA DA ILEGALIDADE DA PARCELA PREMIÁVEL, TARIFA DE CADASTRO E MULTA ACIMA DE 2%, SEQUER COBRADAS, TAMPOUCO DA TARIFA DE AVALIÇÃO DO BEM, JÁ DETERMINADA SUA RESTITUIÇÃO NA R. SENTENÇA - LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO, OBSERVADA CONTRAPRESTAÇÃO (RESP No 1.578.553-SP) – VENDA CASADA DO SEGURO INDEMONSTRADA (RESP No 1.639.320-SP) - IOF DE RESPONSABILIDADE DO MUTUÁRIO - TAXA DE JUROS DOS REMUNERATÓRIOS EM CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO INFORMADA PELO BACEN – POSSIBILIDADE DE capitalização - súmula 541 do STJ – NENHUMA ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS de 1% a.M. E MULTA de 2% PARA O PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO parcialmente conhecido e DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498755
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007000-33.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ FLÁVIO
ROCHA
SOARES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007000-33.2020.8.26.0002 -Voto no 46381
2
VOTO No 46381 (Processo Digital)
Apelação no 1007000-33.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo (12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro)
Apelante: JOSÉ FLÁVIO ROCHA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Juiz sentenciante: Théo Assuar Gragnano
APELAÇÃO

AÇÃO
REVISIONAL
COM
PEDIDOS
DE
CONSIGNAÇÃO E TUTELA ANTECIPADA
SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSO - FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO NÃO SE CONHECE DA MATÉRIA ACERDA DA
ILEGALIDADE
DA
PARCELA
PREMIÁVEL,
TARIFA
DE
CADASTRO E MULTA ACIMA DE 2%, SEQUER COBRADAS,
TAMPOUCO DA TARIFA DE AVALIÇÃO DO BEM, JÁ
DETERMINADA SUA RESTITUIÇÃO NA R. SENTENÇA -
LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO, OBSERVADA
CONTRAPRESTAÇÃO (RESP No 1.578.553-SP) VENDA CASADA
DO SEGURO INDEMONSTRADA (RESP No 1.639.320-SP) - IOF DE
RESPONSABILIDADE DO MUTUÁRIO - TAXA DE JUROS DOS
REMUNERATÓRIOS EM CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE
MERCADO INFORMADA PELO BACEN POSSIBILIDADE DE
CAPITALIZAÇÃO - SÚMULA 541 DO STJ
NENHUMA
ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS,
MORATÓRIOS DE 1% A.M. E MULTA DE 2% PARA O PERÍODO
DA INADIMPLÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 141/146, que julgou parcialmente procedente a demanda,
declarando a abusividade da tarifa de avalição do bem, determinando
restituição de R$ 1.645,75, com correção e juros legais desde 17/11/2018,
arcando o autor com a integralidade das custas processuais e verba
honorária de 10% sobre o valor da causa, de relatório adotado.
Nas razões recursais, aduz hipossuficiência técnica,
falta de informação, ilegalidade das tarifas de cadastro, registro, parcela
premiável, avaliação do bem, seguro de proteção financeira, abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007000-33.2020.8.26.0002 -Voto no 46381
3
dos juros e da capitalização, multa que não pode superar 2%, IOF
adicional, aguarda provimento (fls. 149/156).
Recurso tempestivo, isento de preparo.
Contrarrazões (fls. 159/178).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso é parcialmente conhecido e desprovido.
A rigor, o apelo sequer comportaria conhecimento,
tratando-se de petição padrão, fazendo referência a cobranças não
realizadas, como aquela de parcela premiável e tarifa de cadastro, além
de questionar a legalidade da tarifa de avalição do bem, já determinada
sua restituição na r. sentença, vindo, ainda, a insurgir-se contra a
aplicação de multa superior a 2%, inocorrente (sic).
Entretanto, para se viabilizar o acesso ao duplo grau de
jurisdição, passo à análise das demais teses passíveis de cognição.
No que tange à tarifa de registro, não se vislumbra
abusividade no montante cobrado de R$ 206,67, tratando-se de serviço
inerente à alienação fiduciária (fls. 30), consoante tese firmada em sede
de Repetitivo:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007000-33.2020.8.26.0002 -Voto no 46381
4
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito dasrelações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007000-33.2020.8.26.0002 -Voto no 46381
5
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(Recurso Especial no 1.578.553 - SP, Rel. Min. Paulo De Tarso
Sanseverino, julgado em 28/11/2018)
Tampouco se vislumbra abusividade na contratação do
seguro, tendo o autor dele se beneficiado, restando indemonstrada a alega-
ção de venda casada, na esteira do Recurso Especial no 1.639.320 - SP:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007000-33.2020.8.26.0002 -Voto no 46381
6
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(RESP no 1.639.320 - SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 12/12/2018)
Ressalte-se que fora definida taxa de juros mensal de
2,80%, anual de 39,22%, a oportunizar a capitalização, consoante tese do
duodécuplo, súmula 541 do STJ (fls. 30).
De mais a mais, os remuneratórios mostram-se em
consonância com a média de mercado informada pelo Bacen,
inobservando-se onerosidade excessiva.
E para o período da anormalidade fora prevista a
cobrança de juros remuneratórios, moratórios de 1% a.m. e multa de 2%,
inexistindo qualquer ilegalidade, conforme entendimento do Colendo STJ:
[...] A importância cobrada a título de comissão de permanência
não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, ou seja, a) juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007000-33.2020.8.26.0002 -Voto no 46381
7
à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade da operação; b) juros
moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual
limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o,
do CDC.[...]
(REsp 1063343 / RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em
12/08/2009)
Importante salientar que IOF incide sobre operações de
crédito, tratando-se de tributo de responsabilidade do mutuário.
E ainda que a matéria possa ser analisada à luz do
Código
Consumerista,
o
requerente
deveria
ter
minimamente
demonstrado fato constitutivo de seu direito, consoante art. 373, I do CPC.
A respeito:
Código de Defesa do Consumidor Aplicabilidade Súmula 297
do STJ
Contrato de adesão
Incidência da legislação
consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a
nulidade das cláusulas contratuais. Inversão do ônus da prova
Descabimento Ausência dos requisitos legais do art. 6o, VIII do
CDC
Inexistência de verossimilhança das alegações

Pretensão afastada. Revisional
Empréstimo Pessoal

Aplicação
das
Medidas
Provisórias
no
1.963/2000
e
2.170-36/2001 Inconstitucionalidade das normas em comento
não reconhecida
Capitalização de juros
Possibilidade

Recurso repetitivo Artigo 1036 do CPC Pactuação expressa
Juros Limite de incidência Inexistência Inaplicabilidade
dos artigos 591 c/c 406 do CC. Juros remuneratórios

Abusividade Não reconhecimento Peculiaridade do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007000-33.2020.8.26.0002 -Voto no 46381
8
Dados de taxa média de mercados trazidos como parâmetro sem
indicação da natureza da operação a que se referem e ao
período em que foram praticadas
Parte autora que não se
desincumbiu de prova a abusividade alegada Artigo 373, I do
CPC
Taxas fora dos padrões considerados abusivos pela
jurisprudência - REsp Repetitivo no 1.061.530/SC Art. 1036 do
CPC

Limitação
incabível

Pretensão
afastada

Improcedência da ação
Sucumbência exclusiva da parte
autora
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 - Assento
Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não provido.
(Apelação Cível 1028216-21.2018.8.26.0196, Rel. Des. Henrique
Rodriguero Clavisio, julgado em 22/04/2019)
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de juros
abusivos c.c. repetição de indébito e danos morais. Aplicação do
CDC. Descabimento da inversão do ônus da prova. Juros
superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Pedido de repetição
de indébito rejeitado. Danos morais não configurados, diante da
ausência de demonstração de prática de ato ilícito pelo réu.
Ônus da prova que competia ao autor, nos termos do art. 373,
inciso I, do CPC. Sentença de improcedência mantida.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do
CPC de 2015. Recurso desprovido.
(Apelação Cível 1004805-09.2016.8.26.0619, Rel. Des. Pedro
Kodama, julgado em 14/03/2019)
Dessarte, diante do insucesso do apelo, de rigor a
mantença da r. decisão tal qual lançada, inclusive no que tange ao
carreamento da integralidade das custas ao autor, sucumbente em maior
proporção, mantidos os honorários advocatícios, arbitrados em patamar
suficiente para remunerar, inclusive, o trabalho recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007000-33.2020.8.26.0002 -Voto no 46381
9
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas.
Isto posto, pelo meu voto, CONHECO, EM PARTE, DO
RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator